Tribunal: TJSP
Processo: 2271651-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
r que, até prova em contrário, se assemelha a aplicação financeira, com incentivos fiscais, e possibilidade de saque único ou em parcelas. Necessidade de demonstração de utilização da aplicação financeira para subsistência. Questão que demanda análise do caso concreto. Precedente do STJ. Agravante que não logrou demonstrar a utilização do fundo para sua subsistência a caracterizar a natureza alimentar de tal verba. Todavia, os valores constritos à título de previdência privada complementar (R$ 11.721,92) são inferiores a 40 salários-mínimos, o que autoriza o reconhecimento da impenhorabilidade de tal quantia pela interpretação extensiva do art. 833, X, do NCPC, que alcança também os fundos de investimentos de previdência privada. Entendimento do STJ. Penhora de quantia referente a seguro de vida. Contrato que ostenta o status de "cancelado". Valores que se encontram na esfera de disponibilidade do recorrente sem que fossem integralmente consumidos para sua subsistência. Possibilidade de constrição de valores referentes ao seguro de vida cancelado, ainda que inferior a 40 salários-mínimos. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2271651-16.2019.8.26.0000; Relator (a): Hélio Marquez de Farias; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/09/2020; Data de Registro: 07/10/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Contratos Bancários

Relator(a):

Hélio Marquez de Farias

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/09/2020

Data de publicação:

07/10/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução. Decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelos ora agravantes, indeferindo a liberação dos ativos financeiros bloqueados correspondentes a seguro de vida e previdência privada de titularidade do executado Adalberto. Insurgência. Admissibilidade em parte. Fundo de previdência privada complementar que, até prova em contrário, se assemelha a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução. Decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelos ora agravantes, indeferindo a liberação dos ativos financeiros bloqueados correspondentes a seguro de vida e previdência privada de titularidade do executado Adalberto. Insurgência. Admissibilidade em parte. Fundo de previdência privada complementar que, até prova em contrário, se assemelha a aplicação financeira, com incentivos fiscais, e possibilidade de saque único ou em parcelas. Necessidade de demonstração de utilização da aplicação financeira para subsistência. Questão que demanda análise do caso concreto. Precedente do STJ. Agravante que não logrou demonstrar a utilização do fundo para sua subsistência a caracterizar a natureza alimentar de tal verba. Todavia, os valores constritos à título de previdência privada complementar (R$ 11.721,92) são inferiores a 40 salários-mínimos, o que autoriza o reconhecimento da impenhorabilidade de tal quantia pela interpretação extensiva do art. 833, X, do NCPC, que alcança também os fundos de investimentos de previdência privada. Entendimento do STJ. Penhora de quantia referente a seguro de vida. Contrato que ostenta o status de "cancelado". Valores que se encontram na esfera de disponibilidade do recorrente sem que fossem integralmente consumidos para sua subsistência. Possibilidade de constrição de valores referentes ao seguro de vida cancelado, ainda que inferior a 40 salários-mínimos. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.